Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. CRÉDITO REMANESCENTE A HERDEIRO. REMESSA. VIA ORDINÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. JUÍZO DO INVENTÁRIO. JUÍZO UNIVERSAL. EFICAZ ANDAMENTO DO PROCESSO. MELHOR INTERESSE DA HERDEIRA (CRIANÇA). DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 612 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas."
2. No caso, o acervo probatório é suficiente para demonstrar que ainda faltam valores a serem pagos ao espólio, bem como que a instituição financeira incorre em atraso frente às determinações judiciais.
3. O juízo do inventário é universal e deve decidir sobre todas as questões relativas aos bens deixados pelo falecido, especialmente aquelas plenamente demonstradas por prova documental. Precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. Já foram expedidos mais de seis ofícios pelo juízo para que a instituição financeira atenda por completo ao comando judicial. Medidas mais enérgicas podem ser eficazes para o melhor andamento do processo.
5. Ajuizamento de nova ação em juízo apartado implica prejuízo à inventariante, herdeira e menor de idade, o que contraria o melhor interesse da criança.
6. A dilação probatória ou o ajuizamento de ação ordinária não é necessário. A decisão deve ser reformada para que o juízo retome o inventário e adote as providências necessárias à integral satisfação do crédito.
7. Recurso conhecido e provido.